Tribunal: TJPA
Processo: 0000290-98.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000290-98.2013.8.14.0032
APELANTE: JORNAL O IMPACTO E PUBLICIDADE LTDA, CARLOS AUGUSTO DA CRUZ

APELADO: ALDENORA SALES COUTINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NOTÍCIA VEICULADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. OFENSA À IMAGEM E DE PESSOA PÚBLICA. NOTICIA SEM QUALQUER AVERIGUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ELEVADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Os apelantes afirmam inexistir ato ilícito que implique na condenação de indenização por danos morais , todavia,

analisando os autos, verifico claro e notório o dever de indenizar, na medida em que tal ato se perfaz quando da constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que restou demonstrado no caso dos autos
. II-
Ora, o ato ilícito se mostra presente, haja vista que a apelada se tratava de ex-gestora (vice-prefeita) do município de monte alegre, tendo seu nome atrelado a uma notícia que sequer foi objeto de averiguação pelos demandados e, enquanto pessoa pública, é possível verificar os prejuízos por ela experimentados, por se tratar de matéria ofensiva.
III-
observa-se na hipótese em exame, que o dever de indenizar por parte da apelante, relativamente aos invocados prejuízos morais restaram evidenciados, pois a conduta praticada pela recorrida, gerou abalos incontáveis a apelada, mormente se considerarmos que a notícia veiculada está muito além do caráter informativo a que deveria, de modo que sendo inverídico tais fatos, era no mínimo prudente que fossem eles devidamente apurados.
IV-
Porém, entendo que o valor fixado pelo Juízo a “a quo”

de R$
23.640,00 (vinte e três, seiscentos e quarenta mil reais)
a título de danos morais não se encontra condizente com o dano gerado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual entendo que devem ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
V-
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que a parte apelada não obteve apenas o quantum requerido na inicial, tendo porém vencido a demanda no que se refere ao seu único pedido de indenização por dano moral, razão pela qual cabe a parte
vencida o pagamento dos honorários, conforme dispõe o artigo 85, do CPC.

VI-

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial
provimento
, para minorar os danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme fundamentação, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de duplo recurso de apelação interposto por
JORNAL O IMPACTO E PUBLICIDADE LTDA E CARLOS AUGUSTO DA CRUZ
inconformados com a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
ALDENORA SALES COUTINHO DA SILVA.

Versa a inicial que que a pessoa jurídica ré, através de notícia que aparece subscrita por Carlos Cruz, repórter do Jornal, afirmou que a autora, ex-vice-prefeita do Município de Monte Alegre, além do exercício do cargo em referência, dava plantão nas Secretarias de Saúde/Educação para aferir 400 horas/aula.

Sustenta que os réus imputaram a ela, a conduta criminosa de ocupar ilegalmente cargos públicos, na Secretaria de Saúde e de Educação, com fito de auferir vantagem indevida, e isto quando no exercício do cargo de vice-prefeita.

Por todo o exposto, requereu que fosse julgada procedente a demanda, condenando os RÉUS ao pagamento de um valor correspondente aos danos morais produzidos contra a pessoa da autora; sugere-se o valor de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais); porém, deixa-se ao prudente arbítrio do magistrado.

Juntou documentos.

Contestação ID nº

1293606/

1293607.

Em audiência, após o magistrado colher os depoimentos testemunhais e as partes apresentarem alegações finais, o magistrado sentenciou o feito, julgando procedente a ação, para condenar os réus ao pagamento de R$ 23.640,00 (vinte e três, seiscentos e quarenta mil reais) à título de indenização por danos morais, com incidência a partir da decisão, acrescentando juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e ainda, condenou ao pagamento de honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão
JORNAL O IMPACTO E PUBLICIDADE LTDA
interpôs recurso de apelação, alegando inexistência de ato ilícito, na medida em que a matéria veiculada não se portou à apelada de modo vexatório, se limitando a noticiar o fato de modo objetivo, sem que promovesse ofensa aos envolvidos.

Sustenta que noticiou fatos relacionados à administração pública local e que possui interesse público. Além do mais, o tema central da reportagem jamais foi a apelada, mas sim a atual gestão do município, de modo que inexiste qualquer dever de indenizar.

Por fim, aduz que caso não seja esse o entendimento da corte, que o valor dos danos morais fixados é elevado, implicando no enriquecimento ilícito da apelada.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Também inconformado,
CARLOS AUGUSTO DA CRUZ
interpôs recurso de apelação, alegando que a matéria veiculada não traz em seu bojo qualquer difamação, não restando caracterizado dano moral, por total falta de provas nesse sentido.

Por fim, alegou que a apelada obteve apenas 56% do valor pretendido à título de indenização, não se podendo falar em compensação de verba honorária.

Desse modo, requer abertura de prazo para apresentação de memoriais finais, que o recurso fosse conhecido e provido, para excluir a indenização arbitrada, e caso não seja esse o entendimento, que seja minorada.

Contrarrazões ID 1293616.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou
procedente a ação, condenando a parte requerida ao pagamento de 23.640,00 (vinte e três, seiscentos e quarenta mil reais) à título de indenização por danos morais, com incidência a partir da decisão, acrescentando juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e ainda, condenou ao pagamento de honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, há de se falar que o apelante
CARLOS AUGUSTO DA CRUZ
traz em seu pedido

abertura de prazo para apresentação de memoriais finais, sem sequer ter falado nisso em toda sua petição, não havendo qualquer fundamentação nesse sentido.

Os apelantes afirmam inexistir ato ilícito que implique na condenação de indenização por danos morais , todavia,

analisando os autos, verifico claro e notório o dever de indenizar, na medida em que tal ato se perfaz quando da constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que restou demonstrado no caso dos autos.

Rui Stoco assim preleciona:

"... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

A notícia veiculada afirmou:

"Irregularidade Administrativa: Dizem que a vice-prefeita Aldenora Coutinho (PMDB) além de exercer o cargo, dava plantão também na Secretaria de Educação/Saúde e ainda era lotada na mesma, com uma carga horária de 400h/ aula."

Ora, o ato ilícito se mostra presente, haja vista que a apelada se tratava de ex-gestora (vice-prefeita) do município de monte alegre, tendo seu nome atrelado a uma notícia que sequer foi objeto de averiguação pelos demandados e, enquanto pessoa pública, é possível verificar os prejuízos por ela experimentados, por se tratar de matéria ofensiva.

Quando se trata de responsabilidade civil, devem ser ressaltados os requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar.

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, observa-se na hipótese em exame, que o dever de indenizar por parte da apelante, relativamente aos invocados prejuízos morais restaram evidenciados, pois a conduta praticada pela recorrida, gerou abalos incontáveis a apelada, mormente se considerarmos que a notícia veiculada está muito além do caráter informativo a que deveria, de modo que sendo inverídico tais fatos, era no mínimo prudente que fossem eles devidamente apurados.

Porém, entendo que o valor fixado pelo Juízo a “a quo”

de R$
23.640,00 (vinte e três, seiscentos e quarenta mil reais)
a título de danos morais não se encontra condizente com o dano gerado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual entendo que devem ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que a parte apelada não obteve apenas o quantum requerido na inicial, tendo porém vencido a demanda no que se refere ao seu único pedido de indenização por dano moral, razão pela qual cabe a parte
vencida o pagamento dos honorários, conforme dispõe o artigo 85, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial
provimento
, para minorar os danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme fundamentação, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020